Tribunal: STF
Processo: ARE 1550298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Vícios insanáveis. anulação. Possibilidade. Ato administrativo de posse tornado sem efeito. Existência de prévio procedimento administrativo. Enunciado nº 473 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido de reintegração, assentando a legalidade do ato administrativo no qual foi tornada sem efeito a nomeação de servidores aprovados em concurso declarado nulo, tendo em vista a existência de prévio procedimento administrativo.



     2. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LV, LVII, § 2º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, arguindo-se a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação, bem como a violação aos princípios da razoabilidade, segurança jurídica, presunção de inocência, direito adquirido e boa-fé.



     3. Os recorrentes sustentam que foram exonerados em razão da anulação do concurso, sem terem contribuído para tal ilegalidade.



      II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se no acórdão recorrido foram violados os arts. 5º, incs. XXXV, LV, LVII, § 2º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e os princípios da razoabilidade, segurança jurídica, presunção de inocência, direito adquirido e boa-fé, ao anular concurso público por vícios insanáveis e exonerar os candidatos aprovados e nomeados.



      III. Razões de decidir



     5. O Supremo Tribunal Federal, no AI nº 791.292-QORG/PE, Tema RG nº 339), reafirmou que no art. 93, inc. IX, da Constituição não se exige fundamentação exaustiva, bastando a indicação clara das razões do convencimento.



     6. No ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660, o STF rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido quando se exige o exame de normas infraconstitucionais.



     7. No mais, o Colegiado de origem assentou a existência de vícios insanáveis no concurso público, que justificaram a anulação e exoneração dos candidatos. 



     8. Ressaltou que as exonerações se deram após regular procedimento administrativo pelo qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa aos servidores, em observância ao teor do enunciado nº 473 da Súmula do STF.



     9. Somente mediante análise do quadro probatório dos autos seria possível examinar a pertinência da argumentação contida nas razões do apelo extremo, procedimento inviável em sede extraordinária (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



      IV. Dispositivo 



     10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR MUNICIPAL São Caetano do Sul SAESA Concurso público Constatação de irregularidades insanáveis Nulidade do certame Candidatos aprovados e contratados Exoneração Possibilidade: Anulado o concurso público por vício insanável na realização das provas, apurado em inquérito civil do Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, são inválidas as nomeações.” (e-doc. 140).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 148).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV, LV e LVII, § 2º, e 93, inc. IX, da Constituição da República, arguindo a nulidade do acórdão referente aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. 



    3.1. Diz contrariados os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica, da presunção de inocência, do direito adquirido e da boa-fé, eis que o “servidor foi exonerado em razão da anulação do seu concurso público, sem que tenha contribuído para a ilegalidade”. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QORG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    5. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LV e LVII, § 2º, aponto que o recurso extraordinário apresentado na origem também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso ora em exame.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “1. Consta dos autos que, após aprovação no Concurso Público 1/2015, os autores foram admitidos pela SAESA para o emprego de Agente de Transportes. 



    Após o encerramento do certame e respectiva publicação do resultado, foram identificados vícios que maculavam a seleção pública e a aprovação de alguns candidatos para ocuparem algumas das vagas dos empregos públicos indicados no edital. 



    Nessa esteira, foi instaurado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) o processo TC-00009533.989.16-6, bem como o inquérito civil nº 14.0674.0000013/2016-7 pelo Ministério Público Estadual, para averiguação de irregularidades no concurso público em questão. 



    O relatório elaborado pelo TCE aponta que o certame estava eivado de vícios insanáveis, a saber:



    “a) Resultado final com pontuação adulterada.



     (...) Confrontando, por amostragem, as folhas de alguns candidatos com a publicação do resultado final homologado, verificamos que a pontuação real obtida pelo confronto com os gabaritos não é a mesma pontuação divulgada na publicação da classificação e consequente homologação do certame. (...) A título de exemplo, o candidato Luís Felipe Akira Dias saltou aproximadamente 1000 posições com a alteração da sua pontuação, visto que, ao invés de ter recebido os 52 pontos que realmente logrou, foram-lhe atribuídos 92 pontos para o cargo de Procurador Judicial. (...) A fim de comprovarmos a efetividade na conferência dos cartões de respostas, visitamos a empresa responsável por efetuar a leitura ótica desses cartões, Carlos KiyomituMakyama ME. Fomos informados que o resultado do processamento da leitura foi gravado em arquivo eletrônico, enviado à USCS [Universidade Municipal de São Caetano do Sul contratada para a elaboração do concurso público] em mídia digital, devidamente protegida por senhas de acesso. Informaram ainda que, por motivo de segurança, não restaram registros na empresa de tal arquivo. Com base nessas informações, requisitamos, conforme doc.3 Requisições, os CDs gerados pela referida empresa. No entanto, não nos foram entregues as mídias originais. Conforme doc. 18 Termo de Ocorrências, o Prof. Gilberto da Silva Alves nos encaminhou Cds recémgravados, alegando que os originais não existiam mais por questões de segurança. Atestou, no termo mencionado, a fidedignidade do conteúdo apresentado à fiscalização. Não obstante, conforme podemos verificar nos exemplos abaixo dados oriundos da amostragem no doc.19 amostragem retirada dos dados do CD, a transcrição da leitura da folha de resposta dos candidatos abaixo não condiz com a folha de resposta de fato.



    b) Folha de respostas não localizadas. Conforme Termo contido no doc.18 Termo de Ocorrências, não localizamos as folhas de respostas de inúmeros candidatos, destacando, a título de exemplo, Sandra Nunes dos Santos e João Antônio Machado Cardoso Filho, classificados respectivamente nas posições 1º e 7º para o cargo de Agente Administrativo Especializado.



    c) Não disponibilização das provas da segunda fase do concurso e ausência de critérios objetivos para julgamento. Constatamos, conforme item VI do Edital, que, para os cargos de Agente Administrativo, Agente Administrativo Especializado, Agente Operacional, Agente Operacional Especializado, Agente de Transportes (...) foi prevista a realização de 2ª fase no certame, por meio de provas práticas. Os critérios estabelecidos foram: VI Das formas de Avaliação, da Habilitação para a Segunda Fase e da Classificação Final 15. Para os empregos que exigem Segunda Fase serão habilitados os candidatos que obtiveram a nota mínima igual ou superior a 50,00 na Primeira Fase (Prova Objetiva) e foram habilitados de acordo com o que dispõe a Tabela abaixo (Tabela de Habilitação para a Segunda Fase) 22. A avaliação das provas será efetuada com base nos seguintes critérios: 22.1. Prova Objetiva para todos os empregos; sendo avaliada na escala de 0 a 100 pontos, com duração de 3 horas, incluindo neste tempo o preenchimento da Folha de Respostas Intermediária e a transcrição dos gabaritos para a Folha de Respostas Definitiva. 22.2. Prova Prática, para os empregos que as exigirem e para os candidatos habilitados nas respectivas Provas Objetiva: terá caráter classificatório e eliminatório, sendo avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 22.3. As provas práticas serão embasadas na descrição das atribuições dos empregos (Anexo III). VIII Das Provas Práticas. 26. As Provas Práticas para os empregos que as exigirem, respectivamente, serão realizadas com base na descrição do respectivo emprego, constante do Anexo III deste Edital.



    Requisitamos, conforme documento contido no doc. 3 Requisições que fossem disponibilizadas à fiscalização todas as provas da segunda fase do concurso do DAE. A origem, no entanto, só nos disponibilizou os modelos de prova e não as avaliações efetivamente realizadas pelos candidatos. Durante a fiscalização, o Prof. Gilberto, responsável pelo atendimento das requisições in loco, aventou a possibilidade de que tais provas poderiam não estar mais disponíveis, mas não atestou o fato. O desatendimento à requisição faz saltar aos olhos o questionamento sobre se a origem está ciente em relação à falta de proporcionalidade atribuída a um critério subjetivo de análise que pode ser verificado no certame. Isso porque as provas da segunda fase (estabelecida para parte dos cargos) tiveram pontuação de 0 a 100 pontos, idêntica à pontuação da prova objetiva de 0 a 100 pontos, perfazendo 50% da nota total, conforme itens 22.1 e 22.2 do edital no arquivo “Edital Final”. Tal se demonstra porque houve apenas genérica previsão no item 22.3 de que “as provas práticas serão embasadas na descrição das atribuições dos empregos (Anexo III)”, não se estabelecendo critérios objetivos de julgamento; apenas foram repetidos os mesmos dizeres no item 26 do Edital, em detrimento do Princípio da Publicidade. A fim de exemplificar, podemos citar a situação verificada em relação ao cargo de Engenheiro Químico. Após aplicação da prova prática, o candidato Renan David Correia obteve a maior nota entre todos os classificados, empatando com o primeiro colocado na segunda fase (93 pontos), conforme lista preliminar juntada no doc. 9 Resultado preliminar 2ª fase 13.02. No entanto, o mesmo Renan David Correia, conforme demonstrado no item (a), fez efetivamente apenas 62 pontos na prova objetiva, inconsistência que constatada em sua folha de respostas (foram atribuídos a ele 72 pontos na classificação final). Para ilustrar a disparidade entre as notas, a nota mais baixa na prova objetiva dentre os classificados é de 70 pontos, o que torna evidente que a subjetividade na atribuição de notas e o peso de 50% do valor da nota permitiram a utilização de critérios que escapam do interesse público na seleção do melhor profissional para o órgão.



    d) Possibilidade de realização de duas provas no mesmo horário. 



    Verificamos que os itens 9.1/9.3 do edital permitiram até 2 inscrições por candidato, mesmo as provas ocorrendo no mesmo horário. No caso, concedeu-se tempo adicional para realização das provas e estabeleceu-se que o edital de convocação daria o regramento das condições. O edital de convocação doc. 20 Edital de Convocação sem embrago, limita-se a estabelecer o local onde os candidatos que se inscreveram para duas provas no mesmo horário deverão realizá-las, em tempo adequado para tanto, não discriminando qualquer regramento pormenorizado. Desta forma, concluímos que houve quebra do Princípio da Isonomia por ter dado tratamento diferenciado a tais candidatos, uma vez que a estes foi possibilitado iniciar a resolução de suas provas posteriormente à finalização dos demais. Os cadernos de prova, inclusive, já haviam sido liberados nos demais locais de aplicação de provas, favorecendo assim possíveis fraudes e comunicação. Ademais, a situação configura igualmente desrespeito ao Princípio da Publicidade, dado que as regras para a aplicação das duas provas no mesmo horário não estão dispostas nos editais. Impende ressaltar que vislumbramos em nossos testes vários classificados dentro das vagas do edital que realizaram duas provas ao mesmo tempo nos moldes do aqui apresentado, tal como: Débora Mas dos Santos, classificada em 5º para Agente Técnico Administrativo e 8º para Agente Administrativo. (...) 



    Conclusão 



    Diante do exposto, verificamos que o concurso público em tela está comprometido por ter evidenciado o desvio do interesse público, uma vez que a elaboração do edital ocorreu em desconformidade com os Princípios da Publicidade e da Isonomia. Ademais, foram demonstradas graves ocorrências que comprometeram a licitude do certame o que configura a possibilidade de subsunção ao art.11, V, da Lei 8.429/92 e aos arts. 299 e 304 do Decreto-lei 2.848/64, bem como ausência de observância ao Princípio da Impessoalidade, não restando atendido o preceituado no art.37, II da CF/88.” (textual fls.1385/1391)



    As irregularidades apontadas, especialmente aquelas relacionadas à falta de critérios objetivos para a avaliação dos candidatos que prestaram as provas práticas caso dos autores e a destruição dessas provas, macularam o concurso público a ponto de impossibilitar seu aproveitamento. 



    A possibilidade de o candidato concorrer a dois cargos em provas que ocorreram no mesmo horário e a falta de critérios objetivos para a avaliação da prova prática evidenciam que os erros remontam à concepção do concurso público, estendendo-se à aplicação das provas, atribuição de notas e julgamento dos recursos.



    2. Conforme já decidido por esta Décima Câmara no julgamento da Apelação 0005554-06.2019.8.26.0565, que contempla o mesmo pedido e causa de pedir, a Administração pode e deve anular seus atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício de autotutela.



    (...)



    Diante da publicidade da promulgação da Portaria nº 27/2018, do Superintendente do SAESA, que declarou nulo o certame, ante a ocorrência de ilegalidades insanáveis, desnecessário prévio procedimento administrativo individual, uma vez que nenhuma acusação foi dirigida aos autores. 



    Todavia, foi instaurado procedimento administrativo com o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa aos servidores já empossados, tanto que os autores apresentaram defesa / justificativa alegando que não participaram de qualquer fraude, agiram de forma lícita durante todo o certame e obtiveram a aprovação exclusivamente por mérito próprio (fls.2233/2235). 



    Em resposta, a Autarquia afirmou que nenhuma defesa administrativa foi apta a afastar as graves ilegalidades, o que inviabiliza qualquer tipo de convalidação do concurso público e a apuração objetiva de eventuais candidatos de boa-fé (fls.2237/2242). 



    Nesse sentido, deve prevalecer a moralidade administrativa resguardada pela autotutela exercida pela Administração Pública, nos termos expressos da Constituição Federal, e das Súmulas supracitadas, sob o fundamento que a formalização do procedimento administrativo, no caso concreto, estar-se-ia apenas sobrepondo o mero formalismo, à moralidade, cujo princípio é a essência dos atos administrativos.



    (...)



    Portanto, a Administração exerceu seu poder de anular os seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidades, sem impedir que as situações constituídas com aparência de legalidade fossem revistas, no caso presente, através de processo administrativo que concedeu ao servidor a oportunidade de defesa e contraditório.



    Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus de sucumbência, observada a gratuidade da justiça.” (e-doc. 140).



    7. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o teor do enunciado nº 473 da Súmula do STF, no qual se dispõe: 



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    8. Ressalto que consta do acórdão recorrido a nulidade insanável do certame público e a existência do regular procedimento administrativo para a apresentação de defesa pelos autores. Nesse sentido, somente mediante revisão do quadro probatório dos autos seria possível analisar a argumentação dos recorrentes, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, inc. VIII, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator